Tribunal: TJPA
Processo: 0001948-78.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001948-78.2017.8.14.0110

APELANTE: JOSE VALTER PEREIRA DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). O apelante foi surpreendido com
765g de maconha prensada
, balança de precisão, dinheiro fracionado e duas espingardas (calibres 20 e 26).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para subsidiar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante (ID. 62823705 - Pág. 8); Exame de constatação provisório de droga (ID. 62823707 - Pág. 8) e Laudo toxicológico definitivo juntado no expediente (ID. 62823996 - Pág. 3), além do Laudo de potencialidade lesiva de arma de fogo (ID. 62823715 - Pág. 10). Desse modo, diante das insuperáveis evidências, restou comprovado que a ação reprovável do recorrente se subsumiu aos tipos insculpidos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/2006.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese firmada:

A busca pessoal fundada em denúncia idônea prescinde de mandado judicial (art. 244 do CPP). A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada a instrumentos de comercialização e depoimentos policiais coerentes, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de tráfico. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples guarda da arma sem autorização legal.

IV. JURISPRUDÊNCIA

·

“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2021).

·

“A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes os elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório.” (TJ-MG – Apelação Criminal 10000220600639001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 07/06/2022).

·

“O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a posse do artefato para a configuração do delito.” (AgRg no AREsp 1.027.337/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/03/2017).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _______________________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
00019487820178140110

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA/PA

APELANTE: JOSÉ VALTER PEREIRA DA CUNHA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ VALTER PEREIRA DA CUNHA contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA/PA, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos de
reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito de tráfico de drogas e de 01(um) ano de
detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/2006, respectivamente (ID 20838091).

Oferecimento da denúncia – 26/05/2017 (ID 20838079
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 03/07/2017 (ID 20838083
- Pág. 1)

Resposta à acusação – 20/02/2020 (ID 20838085
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 08/05/2023 (ID 20838091 -
Pág. 1)

Apelação
- 02/04/2024 (ID 20838103
- Pág. 1)

Em suas razões o recorrente asseverou pelo pleito absolutório, com supedâneo
no art. 386, VII do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para condenação (ID 20838103)

Nas contrarrazões ao recurso, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID 20838105
).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 25042353).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa asseverou o reconhecimento do pleito absolutório, com supedâneo
no art. 386, VII do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para condenação (ID 20838103). Nesse cenário, inviável o pleito defensivo.

Segundo os autos,
no dia 12/03/2017, por volta das 15h, nesta comarca, Policiais Militares surpreenderam o recorrente guardando, para fins de comércio, 765 g (setecentos e sessenta e cinco gramas) de substância conhecida como maconha, na forma prensada. Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu notícia anônima de que estava havendo comercialização de entorpecentes no “bar do Aldo”, de propriedade do réu, diante dessas informações, policiais militares compareceram ao referido local, onde encontraram JOSÉ VALTER, oportunidade em que foi apreendido a droga e a quantia em espécie de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em cédulas e moedas de pequeno valor e 01 (uma) balança de precisão. Ademais, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e loca, o apelante, em desacordo com determinação regulamentar ou legal, possuía 02 (duas) armas de fogo, do tipo espingarda, uma de calibre 20 e outra calibre 26, com o que também restou violado o bem jurídico da incolumidade pública.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante (ID. 62823705 - Pág. 8); Exame de constatação provisório de droga (ID. 62823707 - Pág. 8) e Laudo toxicológico definitivo juntado no expediente (ID. 62823996 - Pág. 3), além do Laudo de potencialidade lesiva de arma de fogo (ID. 62823715 - Pág. 10). Desse modo, diante das insuperáveis evidências, restou comprovado que a ação reprovável do recorrente se subsumiu aos tipos insculpidos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/2006.

Destarte, necessário observar que as provas materiais alhures, foram ratificadas pelas orais, como se pode verificar pelas esclarecedoras narrativas dos agentes policiais que participaram da diligência que capturou o réu na posse das drogas e das armas anteriormente descritas, segundo informou o Policial Militar
Fabio Costa Borges
, que relatou:

Que, se recorda de alguns fatos; Que foi realizado denuncia que nas proximidades estava havendo vendas de entorpecentes; (...) Que foi encontrado um pacote de maconha prensado e fora encontrado quantia em dinheiro; Que se recorda ter encontrado uma arma (espingarda); (...) Que estavam com outros dois policiais; Que a esposa estava com ele na residência; (...) Que houve falar que ele faz parte de facções; (...) Que tem conhecimento de que ele foi preso outras vezes; (...) [...]”.

Por sua vez o Policial Militar
Patrick Luan Gonçalves Sobrinho, declarou:

Que,
se recorda dos fatos; Que receberam denúncias de que havia venda de entorpecentes no local; Que na primeira abordagem encontraram a quantidade de maconha; Que conduziram o réu para delegacia; Que era maconha o entorpecente; Que havia arma caseiras no local; Que ele não soube explicar de quem era; Que não se recorda os tipos das armas; Que havia uma pequena quantidade de dinheiro; Que não sabe informar se o bar era dele; Que ficava na frente da residência; Que no local estava ele e a esposa; Que a droga estava dentro do bar; Que não se recorda onde estavam as armas; (...) Que não tem conhecimentos dele ser membro de organização criminosa; (...).

Na espécie, segundo se extrai do art. 244 do CPP:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Com efeito, se observa que se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal prescinde de mandado judicial. E no caso dos autos, restou incontroverso a legitimidade da ação policial, fundada em justificadas razões a conferir justa causa à sua realização. Uma vez que revista pessoal não foi baseada no chamado “baculejo” ou “geral”, mas em informações acerca do tráfico de drogas em local com endereço determinado, ou seja, b
ar do Aldo”, de propriedade do réu.

Diante dessas informações, policiais foram até o local, onde encontraram JOSÉ VALTER, oportunidade em que foi apreendido a droga e a quantia em espécie de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em cédulas e moedas de pequeno valor e 01 (uma) balança de precisão. Ademais, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e local, o apelante, em desacordo com determinação regulamentar ou legal, possuía 02 (duas) armas de fogo, do tipo espingarda, uma de calibre 20 e outra calibre 26.

Logo, sem dúvida que houve justa causa para busca pessoal, que em decorrência apreendeu
765 g (setecentos e sessenta e cinco gramas) de substância conhecida como maconha, na forma prensada:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes os elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução. (TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022).

Acerca do delito de posse de arma de fogo, insculpido no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta, de perigo abstrato e que se consuma com a simples posse ou manutenção sob guarda da arma de fogo de uso permitido, acessório ou munição sem autorização legal, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou a lesividade.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E EFICAZ. NÃO PROVIMENTO DO APELO. Caso em exame: Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante a 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no Art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/2003. 3. Razões de decidir: 3.1. O crime previsto no Art. 12, da Lei nº 12 .826/2003, diz respeito a delito de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a posse do objeto para que seja configurado o crime. 3.2. Para caracterizar o crime de posse de arma de fogo, é suficiente o flagrante do agente em posse do artefato, resultando inviável acatar a tese de que o objeto é de propriedade de terceira pessoa. 4. Dispositivo e tese: Apelação desprovida. Tese: Flagrado o agente em posse da arma de fogo no interior de sua residência, admitindo estar realizando a guarda do artefato, a manutenção da sentença condenatória pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido é impositiva. 5. Legislação relevante citada: Art. 12, da Lei nº 10.826/2003. 6. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 1.027.337/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 27/3/2017. (TJ-AC - Apelação Criminal: 00095400220228010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). E a
propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça:

“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Com efeito, as provas da materialidade delitiva, indicaram, a toda evidência, que
JOSÉ VALTER PEREIRA DA CUNHA foi o protagonista dos delitos em evidência, ou seja, tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo.

Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos, imperativa a manutenção da pretensão deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público que condenou
JOSÉ VALTER PEREIRA DA CUNHA,
devidamente qualificado nos autos, nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/2006.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ________de ___________ 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025